Tribunal: TJDFT
Processo: 0756975-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756975-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR SWAMI RIBEIRO ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. TEMA 1.300, STJ. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. REJEITADAS. MÉRITO. EMENDA INICIAL. DETERMINADA. JUNTADA DOCUMENTAÇÃO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO PREMATURA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a inicial de Ação Indenizatória ajuizada pela parte ora apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de extinguir prematuramente a ação ante não juntada de documento essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.300 do STJ discute ônus probatório em ação que discute má-gestão de conta PASEP; no caso dos autos, incabível suspender o processo até o julgamento do referido tema, já que a discussão se limita ao recebimento da inicial. Preliminar rejeitada. 4. Observa-se dos autos que a parte foi intimada duas vezes para emendar a inicial e juntar documento essencial, não havendo que se falar em nulidade do processo por violação do princípio da não surpresa. Preliminar rejeitada. 5. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais. 5.1. No caso dos autos, a parte ajuizou ação sem juntar documento essencial a sua análise, que poderia ser conseguido com mero pedido administrativo, estando correta a sentença que indeferiu a inicial. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 320, 321, 330 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: Tema 1300 do STJ, Acórdão 1986493 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJFDT, Acórdão 1970401 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível do TJFDT, Acórdão 1970200 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJFDT. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 396, ambos do Código de Processo Civil, e 39, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, de forma contraditória, a sentença extinguiu o processo, sob o fundamento de que o documento solicitado não foi juntado, sem levar em consideração que a impossibilidade decorreu da própria negativa do banco recorrido. Aduz error in procedendo, razão pela qual assevera que se faz necessária a citação da parte contrária para apresentar o extrato completo do PASEP; b) artigo 205 do Código Civil, afirmando que nos moldes do Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional para a recomposição dos desfalques patrimoniais das contas individuais do PASEP é de 10 (dez) anos, a contar da ciência da existência e da dimensão do desfalque patrimonial, ou seja, da data em que teve acesso a todos os extratos bancários de sua conta PASEP. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/AM, do TJ/PE, do TJ/ES, e do TJ/SP. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LIVIO ANTÔNIO SABATTI, OAB/RS 76.879 (ID 76362521). Nas contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de publicação em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 77332666). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 10 e 396, ambos do Código de Processo Civil, e 39, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 2.162.222/PE (Tema 1.300), concluiu que: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC” (grifamos). O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “Necessário entender que a juntada dos extratos da conta PASEP é essencial para análise da ação, quer seja porque demonstra a existência de relação entre as partes, quer seja porque com base nas informações deles é que se pode analisar prescrição e o direito do autor. Ressalta-se, ainda, que não compete ao banco réu a juntada da documentação e sim ao autor que pode, por meio de simples pedido administrativo, conseguir a documentação necessária para o ajuizamento da ação. No caso dos autos, a inicial não veio acompanhada da documentação necessária para prosseguimento da ação, estando correta a decisão que determinou a emenda. Não cumprida, cabível a extinção do feito, por inércia do autor que deixou de cumprir com a determinação de emenda da inicial” (ID 71614057). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange ao alegado vilipêndio ao artigo 205 do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, não cabe prosseguir o inconformismo, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Demais disso, "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 76362521 e 77332666. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016